Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-41.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESLCASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. VALOR. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ADEQUAÇÃO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e o laudo de exame de corpo de delito.
2. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos por meio do exame de corpo de delito.
3. Considera-se presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente do crime praticado no contexto de violência doméstica (tema 983, do Superior Tribunal de Justiça), consequentemente, desnecessário comprovar a efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial.
4. Considerada a renda auferida pelo acusado, considera-se razoável o valor fixado na sentença.
5. Recurso não provido.